Tribunal: TJSP
Processo: 1010124-64.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Mandato. Ação de restituição de valor levantado c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Citação postal. Carta recebida por terceiro. Nulidade da citação reconhecida. Sentença afastada.

Comparecimento do réu aos autos, com interposição de recurso de apelação. Não cabimento de reabertura do prazo de defesa. O comparecimento do réu supriu a nulidade do ato e,

Ementa:
Mandato. Ação de restituição de valor levantado c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Citação postal. Carta recebida por terceiro. Nulidade da citação reconhecida. Sentença afastada.

Comparecimento do réu aos autos, com interposição de recurso de apelação. Não cabimento de reabertura do prazo de defesa. O comparecimento do réu supriu a nulidade do ato e, partir de então, teve início o prazo de defesa. Apelo do réu que levantou preliminar de prescrição e impugnações quanto a matéria de fundo. Razões do apelo que devem ser consideradas como defesa.

Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do art. 206, § 3o do CPC. Responsabilidade civil contratual. Prazo prescricional aplicável é o de 10 anos. Art. 205 do CC. Precedentes.

Causa que não comporta o julgamento antecipado, diante da necessidade de instrução do feito.

Apelação parcialmente provida.